Tribunal: STF
Processo: RE 1387201
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017).



     2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091). 



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado. 



    4. Ação rescisória julgada improcedente.” (pág. 14 do documento eletrônico 51).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, caput e XXXVI, da mesma Carta. O Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS sustenta que “o acórdão contrariou o princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, CF/88), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136, e o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, CF/88), na forma específica decidida no Tema 1.091” (pág. 3 do doc. eletrônico 61). 



    Aduz que 



    “[a] redação da tese adotada no Tema 1.091, ao reafirmar a jurisprudência desse Supremo desde a ADI 2.111 e estabelecer sem ressalvas que “É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”, evidentemente confirmou a constitucionalidade do fator previdenciário de forma ampla para qualquer espécie de aposentadoria e, desta vez de modo expresso, apenas em razão do precedente escolhido como paradigma, inclusive para a aposentadoria de professor.” (pág. 5 do doc. eletrônico 61 – sem os grifos do original).



    Alega, ainda, que



     “[a]o declarar que estão presentes as circunstâncias autorizadoras do Tema 136 e, consequentemente, aplicar a Súmula 343 para declarar improcedente a ação rescisória, o acórdão rescindendo contrariou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88) na interpretação que lhe foi atribuída pelo referido Tema.” (pág. 6 do doc. eletrônico 61).



    Assevera, ainda, que não houve modulação dos efeitos do Tema 1.091 da sistemática Repercussão Geral, assim, não estão preservadas as coisas julgadas anteriores ao julgamento do referido Tema. 



    É o relatório necessário. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Observo, inicialmente, que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No julgamento da ação rescisória, o Tribunal de origem consignou que a decisão rescindenda se baseou na inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 9.876/1999, tema controvertido nos Tribunais à época, enquanto prevalecia nesta Suprema Corte o entendimento de que a discussão se limitaria ao campo infraconstitucional (Tema 960). 



    Na sequência, destacou posterior julgamento pelo STF da matéria no RE 1.221.630/SC, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, Tema 1.091 da sistemática da Repercussão Geral, em que esta Corte declarou a constitucionalidade do fator previdenciário. Assim, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido alegando que 



    “[...] 



    No processo subjacente que deu origem ao incidente, foi interposto recurso extraordinário pelo INSS, cujo prosseguimento foi obstado pelo STF, que ordenou a devolução dos autos para a aplicação da sistemática da repercussão geral relativa ao Tema nº 960. 



    De fato, o Pretório Excelso, ao examinar o Tema nº 960 (‘Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei n. 9.876/1999’), oriundo de outro recurso extraordinário manejado em face de julgado deste Regional que afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor, adotando como fundamento o precedente da Corte Especial no ARGINC nº 5012935-13.2015.4.04.0000, manifestou-se, por maioria, pela ausência de repercussão geral, reputando necessária a análise de norma infraconstitucional e determinando o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC. 



    [...]



    Embora o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a repercussão geral da matéria naquele primeiro momento, manifestou-se (i) reafirmando seu entendimento de alteração da natureza jurídica da aposentadoria do professor a partir da Emenda Constitucional nº 18/1981, em face de que apenas as atividades exercidas antes desse marco podem ser convertidas em tempo de serviço comum, o que foi Tema da Repercussão Geral nº 772, ARE 703.550, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário do STF em 02-10-2014; (ii) afirmando expressamente que a aposentadoria dos profissionais do magistério não é especial, tendo o texto constitucional privilegiado exclusivamente o tempo de contribuição, de forma que não haveria como afastar a aplicação do fator previdenciário do seu cálculo; (iii) reforçando a constitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876/99, que instituiu o fator previdenciário, matéria anteriormente decidida pela Corte no julgamento da medida cautelar na ADIN nº 2111, de relatoria do Ministro Sydney Sanches. 



    A questão foi revisitada pela Corte Superior na apreciação do RE 1.221.630/SC, recurso paradigma que sufragou o Tema nº 1091 da Repercussão Geral, ocasião em que, reafirmando a constitucionalidade do fator previdenciário já assentada em sua jurisprudência, concluiu por cassar julgado deste TRF4 que afastou a sua incidência na jubilação do professor com base na ARGINC nº 5012935-13.2015.4.04.0000. 



    [...]



    Em suma, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entendem, de forma uníssona, pela aplicabilidade do fator previdenciário à aposentadoria do professor. O fato de o STF, ao apreciar o Tema nº 960, não ter reconhecido a sua repercussão geral não implica considerar que, após, por ocasião da análise do Tema nº 1091, tenha havido mudança de posição quanto à questão de fundo (aplicabilidade do fator previdenciário às aposentadorias de professores), pois não é isso que se constata da leitura dos respectivos acórdãos, como acima se viu. Nesse sentido, não há de se falar em alteração da jurisprudência dessa Corte Superior. 



    Ora, sabe-se que, em se tratando de matéria constitucional, a Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal de regra não se aplica, exceto quando a ação rescisória se fundar em alteração da interpretação das normas constitucionais feita pelo próprio STF. É irrelevante, portanto, o fato de à época do acórdão rescindendo haver controvérsia interpretativa em matéria constitucional no âmbito dos outros tribunais. O que importa é que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a interpretação constitucional que se firmou - ainda que posteriormente ao julgado rescindendo - nunca tenha sofrido modificação. 



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o acórdão rescindendo destoou da interpretação dada à questão (incidência do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição do professor) tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido alteração, quanto ao mérito, por parte daquele. Tal fato enseja a rescisão do referido acórdão, pelos fundamentos nele esposados, por violação à norma jurídica (art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999), com base no art. 966, inciso V, do CPC. 



    Todavia, há de ser considerada a modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do Tema nº 1011, acima referido, conforma constante no voto do relator, Ministro Mauro Campbell: 



    Destarte, a título de esclarecimento, para que não paire dúvidas, a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançando, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.



    Logo, tendo transitado em julgado o acórdão rescindendo, não se aplica a tese representativa da controvérsia do Tema nº 1011/STJ ao caso concreto, devendo ser mantido o julgamento de procedência da ação originária. 



    Em conclusão, a pretensão inicial prospera no tocante à violação manifesta à norma jurídica prevista art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999, entretanto, em virtude da modulação dos efeitos estabelecida na decisão do Tema nº 1011/STJ, havendo trânsito em julgado do acórdão rescindendo, deve ser mantido o julgamento de procedência da ação originária. 



    Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com a metade da verba honorária, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC) e observada a justiça gratuita ora deferida a parte ré. 



    Ante o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a ação rescisória.” (págs. 3-11 do doc. eletrônico 51 – grifos no original).



    Na sequência, o Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz apresentou voto divergente aduzindo que



    “[...]



    O ilustre Relator decide por bem julgar parcialmente procedente a ação rescisória. 



    Peço vênia para dissentir da solução. 



    O Relator depois de reconhecer a violação de norma jurídica, mesmo que os precedentes sejam posteriores, reconhece que deve ser mantida a sentença em razão da modulação. Penso que a modulação, respeitando o trânsito em julgado, se equivale a um juízo de inconstitucionalidade do fator previdenciário na aposentadoria do professor até o momento em que o precedente passa a valer, e aí então vai-se discutir a incidência da Súmula 343 do STF e outras questões relativas à AR. A modulação também representa que não caberá AR para discutir a aderência das decisões anteriores ao precedente. Portanto, não sendo aplicável a tese, o judicioso entendimento de Sua Excelência, que não aplica a tese e, ao mesmo tempo, a excepciona, com a máxima vênia, não me parece adequado. A hipótese, assim como no caso do tema 709, é de improcedência, senão mesmo de não conhecimento da AR, e não de parcial procedência, porque nenhuma sucumbência existe ao réu, que tem a sentença rescindenda integralmente mantida. 



    Ressalte-se, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, ao afastar da incidência da tese jurídica aqueles processos com sentença já transitada em julgado, não está a modular eventuais efeitos rescisórios da decisão que cria o precedente federal obrigatório, mas apenas reafirmando que o julgamento posterior da questão infraconstitucional pelo STJ, mesmo em recurso repetitivo, não tem aptidão para desconstituir a coisa julgada formada anteriormente em sentido contrário (AR 4.443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019). 



    Dessarte, afastada expressamente pelo STJ a aplicação da tese jurídica do Tema 1.011 aos casos definitivamente julgados, e tendo havido mudança de orientação do STF quanto à questão constitucional ora em exame, como bem pontuado pelo ilustre Relator (‘A decisão no RE nº 1.221.630/SC, portanto, agregou fundamento novo, estendendo à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário’), tenho que a ação rescisória deve ser julgada improcedente, e não parcialmente procedente, porque nenhuma sucumbência existe ao réu, que tem a sentença rescindenda integralmente mantida! 



    Ademais, cumpre salientar que tal entendimento vem prevalecendo neste Colegiado (v.g. ARS 5041516-96.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 21/06/2021, ARS 5036109-46.2018.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 03/05/2021; ARS 5027865-94.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 01/07/2021).



    Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15). 



    Ante o exposto, com a vênia do eminente Relator, voto por julgar improcedente a ação rescisória.” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 51 – grifos no original). 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se amparado na Súmula 343/STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 



    2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’ (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 



    3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte.



    4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1956 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário – grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF.



    2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 978852 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifos no original).



    Ademais, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809-RG/RS, Tema 136 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Nessa linha, confira-se a ementa do precedente: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973/MG, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno). 



    No caso sob análise, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 136 da Repercussão Geral e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator